Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SISBAJUD. CONSULTA. SISTEMA. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.

1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal e do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) alberga o entendimento de que é possível reiterar a ordem de penhora de recursos financeiros, mediante a utilização da plataforma digital SISBAJUD, ferramenta tecnológica instituída pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desde que observado o princípio da razoabilidade e demonstrado o transcurso de tempo razoável desde o último pleito, ainda que tenham sido realizadas investidas anteriores, sem resultado frutífero.

2. Decorrido considerável lapso de tempo mencionado, não há qualquer vedação legal à possibilidade de que se proceda mais de uma tentativa de realização de constrição on-line.

3. Para conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema SISBAJUD disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que o credor busque ativos financeiros em nome do devedor.

4. Recurso provido.